Tribunal: TJMT
Processo: 0002864-13.2013.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002864-13.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO CUSTODIO - CPF: 819.811.471-87 (VÍTIMA), PAULO CEZAR CONRADO - CPF: 017.737.811-54 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2o, INC. I E II, DO CP] –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE –

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE

EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ
[
HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –

ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela

defesa, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação penal no. 2864-13.2013.811.0086 – (Cód. 74340) julgou procedente a denúncia para condenar PAULO CEZAR CONRADO, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
em regime inicial semiaberto,

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. (Sentença- Id. 35905972 a 35905974).

Irresignado com o desfecho da sentença, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas da autoria delitiva, porquanto, sob sua ótica invoca os princípios da presunção de inocência e
in dubio pro reo.
(Id. 39633027)

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 42171480).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 42912985)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal). Insurgência do condenado. Pretensão de absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas - Sentença proferida com base em provas tendenciosas, não corroboradas na fase judicial – Não ocorrência – Testemunhas e vítima que ratificam a versão anteriormente apresentada, pela participação do apelante na conduta em questão – Reconhecimento fotográfico enseja édito condenatório, porém, calcado em provas outras – Desnecessidade de cumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação penal no. 2864-13.2013.811.0086 – (Cód. 74340) julgou procedente a denúncia para condenar
PAULO CEZAR CONRADO
, como incurso nas sanções do art. 157, §2o, inc. I e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime semiaberto,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Registro, que a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público em 28/11/2013 (Id.35903131), sendo deferida em 17/02/2014 (Id.35903132) e, por conseguinte, revogada pelo Juízo
a quo
em 19/07/2017 (Id.35905958) a pedido da defesa (Id.35905950, 35905951).

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 35903114)

“[...] Segundo consta das investigações, no dia 19 junho de 2013, aproximadamente as 23h30min, na residência localizada na Rua dos Cedros, bairro Industrial Norte, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado PAULO CESAR CONRADO juntamente com terceira pessoa não identificada, deliberadamente e consciente da combinação de vontades na ação conjunta, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito comum, coisa alheia móvel consistente em um veículo tipo camionete, L200, Sport Triton, cor preta, placa NJC-7186, além de uma pulseira de ouro, de propriedade de Márcio Adriano Custódio.

O implicado, na companhia de outro individuo, teria abordado a vítima quando esta se preparava para entrar em casa.

Mediante a utilização de arma de fogo os dois indivíduos anunciaram o assalto e levaram a vítima até o interior da residência, onde o deixaram amarado em um dos cômodos do imóvel.

Os assaltantes fugiram do local levando consigo a camionete além de uma pulseira de ouro que estava na residência.

Durante os trabalhos de investigação se evidenciou que os implicados, depois de perpetrarem o roubo, se dirigiram até um posto de gasolina situado na perimetral desta cidade e abasteceram o veículo subtraído.

Um dos funcionários do indicado posto conseguiu identificar Paulo César Conrado como um dos indivíduos que estava na camionete roubada.

Posteriormente a vítima também reconheceu Paulo César Conrado como um dos agentes que lhe abordou e praticou o roubo.[...]”.

Extrai-se que a materialidade do crime repousa comprovada pela portaria (Id.35903115), boletim de ocorrência no.688 (Id. 35903116),
termos de reconhecimentos fotográficos
(Id. 35903121-fl.01/02 e 35903128-fls.01/06).

Sobre o tema, não se desconhece a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

Assim, como preleciona Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, revista, atualizada e reformulada, 2020, pág.892:

“[...]Reconhecimento fotográfico: tem sido admitido como prova, embora deva ser analisado com muito critério e cautela. A identificação de uma pessoa ou o reconhecimento de uma coisa por intermédio da visualização de uma fotografia pode não espelhar a realidade, dando margem a muitos equívocos e erros. Entretanto, se for essencial que assim se proceda, é preciso que a autoridade policial ou judicial busque seguir o disposto nos incisos I, II e IV , do art. 226. Torna-se mais confiável, sem nunca ser absoluta essa forma de reconhecimento. Em nossa avaliação, o reconhecimento fotográfico não pode ser considerado uma prova direta, mas sim indireta, ou seja, um mero indício. Com a cautela que lhe é natural, diz Frederico Marques, nesse contexto, que “tudo depende, em cada caso, das circunstâncias que rodearam o reconhecimento e dos dados que forem fornecidos pela vítima ou testemunha para fundamentar suas afirmativas” (Elementos de direito processual penal, v. 2, p. 308)

Nesse diapasão, perfilha o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]1. Este Superior Tribunal sufragou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção.” (HC n. 22.907/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 4/8/2003)

“[...]1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente – reconhecimento fotográfico em sede policial – é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas.”
(HC 488.495 – SC, 6.a T., rel. Laurita Vaz, 18.06.2019, v.u.).

No que concerne a autoria delitiva, quanto ao reconhecimento do réu, a testemunha, DENIZ NARCISA DE ALMEIDA, perante a autoridade policial declinou: (Id. 35903118)

“(...) QUE diz o declarante que trabalha como frentista no posto bem brasil e que na madrugada do dia 20/06/2013, pouco depois da meia noite, atendeu a um cliente em uma caminhonete preta modelo Mitsubishi L200, Que na caminhonete haviam dois rapazes, QUE segundo o declarante quando abaixaram o vidro para entregarem as chaves da caminhonete para ser abastecida, o declarante desconfiou que a caminhonete pudesse ser furtada, primeiro porque o declarante sabia quem era o dono dessa caminhonete pois já havia visto a pessoa de márcio nela antes, segundo , porque só abriram um espaço muito pequeno do vidro, o suficiente para passar as chaves somente, e também os rapazes não sabiam que aquela caminhonete não precisava de chave para abastecer, QUE o declarante acabou por abrir a porta da caminhonete para mostrar o motorista onde abria o tanque, embaixo do volante, QUE ao abrir a porta do lado do motorista, este por sua vez, abaixou a cabeça, não olhando no rosto do declarante, entretanto o declarante reconhece a pessoa de Paulo, um rapaz que já trabalhou na bungee, na vanguarda, trabalhava de classificador e abasteceu por diversas vezes o veículo dele no posto (...)”. (Sic.)

Consigno, outrossim, que os termos de reconhecimento fotográfico em sede policial, ressoam claudicantes, em especial, porque não assertivamente confirmados em juízo.

O recorrente, PAULO CEZAR CONRRADO, em juízo, negou a autoria delitiva.

A testemunha policial civil MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA, pelo decurso do tempo, perante a autoridade judiciária não se recordou da dinâmica delitiva, de modo que, nada contribuiu.

Ainda em juízo, a própria vítima MÁRCIO ADRIANO CUSTÓDIO não procedeu ao reconhecimento do apelante, do qual transcrevo na integralidade o conteúdo do depoimento prestado nos seguintes termos: [mídia digital - id. 35906465-fl.57]

“[...] PROMOTOR: Ô Márcio, narra ai para a gente como ocorreram esses fatos aqui?

MÁRCIO: Então doutor, até no dia a escrivã me chamou né, passou uns dias né, pra mim reconhecer, eu não consegui reconhecer né porque queira ou não queira igual foi falado né, tava em dois né, e aí tava com um revólver. Assim, um pouco eu quis conhecer, mas falar assim procê que eu conheço, eu não conheço.

[...]

PROMOTOR: Certo, vamos só do início né, como foi? O senhor vinha chegando em casa...;

MÁRCIO: Eu vinha chegando em casa e, como lá era aberto na época não tinha portão...;

PROMOTOR: Na sua casa?

MÁRCIO: Na minha casa(...), aí tava fazendo o asfalto né, aí eu deixei a caminhonete para fora no cantinho do lote e quando eu entrei eles me abordaram, duas pessoas me abordou(...)eu deixei a caminhonete fora e daí quando eu entrei eles estavam dentro do lote(...), me abordaram. E ai, já me levou pra dentro e me amarraram e aí na ocasião ali já eu não(...)fiquei assim(...), a gente fica né(...), queira ou não queria, e aí eles já pediu a chave da caminhoneta

PROMOTOR: Eles estavam armados?

MÁRCIO: Os dois armados; acho que olha(...), pra mim não mentir, acho que um estava armado

PROMOTOR: Pistola? Revolver?

MÁRCIO: Eu não lembro senhor;

PROMOTOR: Mas era arma de fogo?

MÁRCIO: Era aram de fogo;

PROMOTOR: Certo;

MÁRCIO: Porque eles empurrou assim atrás de mim né;

PROMOTOR: Esta aqui no seu depoimento na delegacia as folhas zero nove no primeiro trecho (...)o senhor comentou o seguinte: que perguntado sobre a aparência dos rapazes que o abordaram, o mesmo respondeu que um deles não consegui ver porque estava de cabeça baixa e usava um boné;

MÁRCIO: Correto...;

PROMOTOR: Porém quanto ao segundo, o declarante acredita...acredita, tem oitenta por cento de certeza de ser um rapaz chamado Paulo que o frentista do posto bem Brasil olhou para o rosto e reconheceu(...), minha pergunta é o seguinte: esse oitenta por cento que o senhor disse é que o senhor achou parecido com Paulo? Ou o senhor está sendo induzido pelo reconhecimento que o frentista teve?

MÁRCIO: Então, para mim hoje, pra eu te falar hoje eu não consigo falar assim eu reconheço que é ele(...), não!, isso não adianta falar que eu não consigo reconhecer(...), então é(...), assim, pela aparência, mas a gente ver as pessoas pela aparência né, eu acho assim né, igual eu.

PROMOTOR: Aí o senhor ouviu dizer que o frentista tinha visto esse Paulo na sua caminhonete , logo após o roubo foi?

MÁRCIO: Repete para mim por favor?

PROMOTOR: O senhor escutou comentário que o frentista viu esse Paulo na sua caminhonete é..., porque consta aqui nos autos que após eles foram abastecer o veículo, a sua caminhonete num posto de gasolina.

MÁRCIO: Sim;

PROMOTOR: Esse frentista teria reconhecido ele, o senhor ficou sabendo...

MÁRCIO: Fiquei sabendo desse fato, fiquei sabendo

PROMOTOR:E esse abastecimento foi logo depois do roubo?

MÁRCIO: Logo depois do roubo;

PROMOTOR: É, em que pese o senhor já demonstrado a ele uma certa insegurança no reconhecimento, eu vou mostrar aqui fotografias de folhas vinte e três e vinte e quatro.

MÁRCIO: Olha assim..., pra mim falar que é ele..., igual eu falei lá no começo né, no B.O., não tem como eu falar porque eu não tenho certeza porque a todo o momento eu tava de cabeça baixa, realmente era um cara parecido com ele mas eu não posso te afirmar, para mim hoje eu falo que não consigo reconhecer,
porque quando eu cheguei ele já vinha no escuro então é, se eu falar que reconheço ele eu estou mentindo e se eu falar que é semelhante eu estou mentindo também..., mas eu não consigo reconhecer assim, porque eu não olhei bem face a face né;

PROMOTOR: Porque aí o crime é de dezenove de junho, o senhor prestou depoimento em treze de julho, mais de dez dias depois, daí em treze de julho foi feito termo de reconhecimento e o senhor disse que reconhece o senhor Paulo Conrado com sendo o rapaz que roubou a caminhonete e sua pulseira de ouro

MÁRCIO: Mas o B.O. que eu fiz foi do dia dez?

PROMOTOR: É usa assinatura ai?

[...]

MÁRCIO: Essa assinatura é minha;[...] Qual é o parágrafo que fala que eu reconheço?

PROMOTOR: Logo em cima da sua assinatura aí;

MÁRCIO: Há tá..., “pelo conhecimento foi dito que o conhece”(sic.)...rapaz!

PROMOTOR: mostraram fotografia para o senhor lá?

MÁRCIO: Então(...), assim(...), só se fosse pelo fato assim, se fosse parecido de eu ter falado aqui(...)
mas, igual eu falei para o senhor eu não consigo reconhecer assim; agora, essa palavra aqui falou que eu reconheci(...), realmente aqui está bem legível, mas hoje eu vou falar para você que eu não conseguiria, tem que ser naquela mesma data até eu achava que já tinha encerrado né(...)então;

PROMOTOR: Demora(...);

MÁRCIO: Demora mesmo;

PROMOTOR: Muito crime;

MÁRCIO: é muito crime(...)então(...), até na época eu acho que eu falei isso daí porque aquela hora o senhor falou para mim, que até o menino tinha falado que tinha reconhecido ele, do posto né, aí com as aparência assim, mas eu, pelo que eu me lembro eu achei que eu tinha falado que eu não(...), se eu reconheci foi possível um pouco;(...)eu não consegui falar assim para o senhor hoje que é ele né;

PROMOTOR: O senhor tem algum medo?

VÍTIMA: Não doutor(...), eu não sei se ele tá preso ou tá solto né, qual que é o(...), mas, até então eu tenho medo se a pessoa falar que não tem medo de um revolver está mentindo né, realmente a gente tem medo né quem que não tem né, hoje em dia a gente vive em torno do medo né, você chega em casa(...), até então nunca mais comprei um carro de luxo por causa disso ai, é porque não adiante e hoje se você comprar uma bicicleta é a mesma coisa então é acima de tudo se ele tiver trabalhando é, tem que ter uma chance né(...)

[...]

DEFESA: Em algum momento lá..., o senhor disse que tinha um de boné e outro sem boné né

VÍTIMA: Sim

DEFESA:O senhor se recorda se o senhor Paulo estava de boné ou sem boné, se esse estivesse lá no dia dos fatos?

VÍTIMA: Não lembro;

DEFESA: Não conseguiu ver o rosto de nenhum dos dois?

VÍTIMA: Não consegui. Assim, foi de relâmpago e assim naquele meio lá sob uma arma né.

DEFESA: Então o senhor não reconhece o senhor Paulo?

VÍTIMA: Não reconheço assim, reconheceu igual ao doutor falou, teve o fato de que o menino lá do posto falou assim ó(...) acabou de chegar no posto e abasteceu , e quando eu fui ele já tinha saído com a caminhoneta né.

DEFESA: Então quando mostraram aquele álbum de fotografia para o senhor, o senhor viu a foto do senhor Paulo nessa fotografia? nesse álbum?

VÍTIMA: Não, tipo assim, igual eu tô falando para você, ele acabou de mostrar a foto né;

DEFESA: Mas lá no dia, eu estou perguntando no dia...;

VÍTIMA: No dia em que eu fui intimado?

DEFESA:É;

VÍTIMA: Eu não consegui reconhecer assim, consegui ver a semelhança;

DEFESA: Mas eles mostraram para o senhor o álbum?

VÍTIMA: Mostrou o álbum, mostrou;

DEFESA: Até então o senhor nunca tinha visto essa pessoa, o senhor nunca...;

VÍTIMA: Não assim, se fosse para falar que é parecido até que eu poderia falar que é parecido mas como eu não tenho certeza eu não vou falar

DEFESA: Vamos entender? Parecido como? parecido pela foto ou parecido pelo dia?

VITIMA: parecido assim, se fosse pela cor no dia né, porque como a cor é morena você conhece pelo vulto então, para eu te falar bem hoje eu não tenho como reconhecer;

DEFESA:O senhor já tinha visto o senhor Paulo assim pela cidade alguma coisa assim?

VITIMA: Não, não, não reconheço ele, por isso que depois até eu fiquei sabendo trabalhou na cidade, morou na cidade...não deu para lembrar dele, não consigo.

DEFESA: Chegaram no nome do Paulo por causa do frentista que conhecia ele da cidade?

VITIMA:É...;

DEFESA: Aí que o senhor foi lá e viu a foto que o frentista tinha indicado não é?

VITIMA:É;

DEFESA: Mas o senhor lá na época dos fatos, na hora dos crimes o senhor não reconhece ele?

VITIMA: Não consigo reconhecer;

DEFESA: Sem mais Excelência;

[...]

JUÍZA: Seu Marcio, o senhor falou aqui das fotos que foram mostradas, falou que é parecido, sem afirmar que é, ele é parecido com o qual, o que usava boné ou o que estava com a arma, com qual dos elementos que te abordou? O senhor falou que um o senhor conseguiu ver melhor, qual deles? O que estava com a arma ou o outro?

VÍTIMA: Olha o que estava com a arma e o de boné, os dois era moreno né; é moreno, então o mais baixo que parece que estava de boné(...)assim;

JUÍZA: o senhor fala que não tem certeza, falou que era parecido né?

VÍTIMA: Era parecido;

JUÍZA: Era parecido qual? O mais baixo o mais alto? O que tava com a arma, o senhor sabe dizer?

VÍTIMA: Eu não me lembro(...), não me lembro, não se lembro, não me lembro;

JUÍZA: Como que foi lá na delegacia, o senhor foi lá e falou o que tinha acontecido e nesse momento já tinha a história da pessoa do posto ou não?

VÍTIMA: Já tinha;

JUÍZA: Já tinha né? Como é que foi a história do frentista, ele ligou para o senhor ele te conhece ou, como é que foi?

VÍTIMA: Quanto eles foram para o posto abastecer o carro e ai(...);

JUÍZA: Foi logo em seguida? Do fato? estava com pouco combustível a caminhonete?

VÍTIMA: Logo em seguida, eles tinham saído para abastecer aí na hora que as policias...eu não sei se tem esses dados ai mas o meu sobrinho passou lá e ai ó(...)passou lá e ó tem uma caminhonete(...), falou teu tio está abastecendo aqui?, ele falou não meu tio acabou de ser levada a caminhonete, aí foi quando o menino falou passaram aqui e abasteceram a caminhoneta(...)acabou de passar aqui;

JUÍZA: Há... seu sobrinho passou no posto e o frentista estranhou que não era o senhor que estava com a caminhonete, o frentista te conhece?

VÍTIMA: Sim me conhece;

JUÍZA: Como que é o nome do frentista?

VÍTIMA: Aí meu sobrinho desceu e na sacada da casa dele tem uma laje ele subiu em cima e viu as policias na frente da minha casa, daí ele falou assim mas meu tio acabou de abastecer o caminhonete e a polícia já está na frente da casa dele aí ele correu e foi lá, aí eu falei assim você não está sabendo o tio acabou de ser levada a caminhonete aqui(...)e ai foi que;

JUÍZA: E aí o frentista que comentou com o seu sobrinho e com o senhor ele disse que conhecia a pessoa que estava dirigindo o veículo ou ela foi na delegacia e lá mostraram fotos e ela reconheceu alguém?

VÍTIMA: Então, para te falar agora, nessa hipótese aí ele falou para mim que conhecia ele assim(...), já tinha visto, tinha visto, assim se eu te falar para você, já tinha visto ele né, lá no posto , naquela região lá abastecendo, então foi qual conhecendo né, na minha ideia era recuperar a caminhoneta né [...]

JUÍZA:E aí lá na delegacia então quando o senhor chegou, o delegado te mostrou uma foto ou te mostrou várias fotos pro senhor apontar aquele que era parecido?

VÍTIMA: Mostrou várias fotos;

JUÍZA:E o senhor que apontou? foi esse? Ou o delegado falou é esse aqui;

VÍTIMA: Não! Ele falou assim ó, você reconhece essa pessoa e mostrou essa foto;

JUÍZA: Tá ele te mostrou essa foto aqui e perguntou;

VÍTIMA: E mostrou essa foto;

JUÍZA:E perguntou;

VÍTIMA: Aí eu falei..., eu não consigo reconhecer assim, se fosse uma aparência até que eu ia falar não..., até tem aparência com esse aqui, mas não;

JUÍZA: Aí o delegado falou que o frentista o tinha reconhecido?

VÍTIMA: É foi mais ou menos assim;

JUÍZA: Aí a caminhonete não foi recuperada né?

VÍTIMA: Parece que não;

JUÍZA: Nem a pulseira?

VÍTIMA: Nem a pulseira; porque parece que com cinquenta dias aí a empresa me pagou a caminhoneta né, porto seguro;

JUÍZA: Mas o senhor não sabe se depois recuperou a caminhonete e entregou para a seguradora né?

VÍTIMA: Não sei desse fato.

JUÍZA: pode encerrar.[...]” (Negritou-se)

Transcrevo ainda, os relatos da testemunha DENIZ NARCISA DE ALMEIDA, frentista do posto de combustíveis, que em juízo não reconhece com assertividade a pessoa do apelante: [mídia digital - id. 35906465-fl.57]

“[...] PROMOTOR: Deniz essa audiência aqui é para apurar o roubo de uma caminhonete pertencente ao senhor Marcio Adriano Custódio ocorrido em dezenove de junho de dois mil e treze às vinte e três horas e trinta minutos, segundo consta aqui na época o senhor era frentista no posto de gasolina, no posto bem Brasil e ai essa caminhonete teria logo após o crime né, os ocupantes dessa caminhonete teriam parado no posto para abastecer esse veículo e o senhor teria reconhecido uma pessoa..., como é que ocorreram esses fatos aí, o senhor se recorda desses fatos?

TESTEMUNHA: Olha eu poderia até dizer que sim né, mas passou tanto tempo assim que eu não tenho certeza não, a caminhonete sim abasteceu lá, eu continuo trabalhando até hoje lá;

PROMOTOR:O senhor continua trabalhando lá?

TESTEMUNHA: Continuo;

PROMOTOR:O senhor mencionou que trabalha no posto bem Brasil que na madrugada, no dia estava atendendo a clientes de uma caminhonete preta numa Mitsubishi L200 e que haviam dois rapazes na caminhonete entregaram a chave para você e você desconfiou que ela pudesse ser furtada porque o senhor sabia quem era o dono dessa caminhonete, pois já havia visto a pessoa de Marcio nela antes, ocorreu isso mesmo? O senhor desconfiou desses dois rapazes nessa caminhonete?

TESTEMUNHA: A caminhonete eu reconheci;

PROMOTOR: Reconheceu?

TESTEMUNHA: Reconheci;

PROMOTOR: Aí de posse da caminhonete o senhor achou estranho;

TESTEMUNHA:É porque quem eu sempre via com a caminhonete era o Marcio né;

PROMOTOR: Aí o senhor realmente achou estranho;

TESTEMUNHA: Eu achei estranho sim;

PROMOTOR: Você mencionou aqui que o rapaz que lhe entregou a chave, mas que não era preciso a chave para abastecer a caminhonete?

TESTEMUNHA: Exato, porque ali você abre dentro né;

PROMOTOR:O senhor disse que teve que abrir a porta da caminhonete para mostrar ao motorista aonde teria que abrir o tanque embaixo do volante né, e ao abrir a porta do motorista o motorista tentou esquivar a cabeça não olhando para o senhor direito né, mas o senhor reconheceu a pessoa de Paulo;

TESTEMUNHA: Olha, para reconhecer assim exatamente tinha que ter olhado diretamente para mim né ele não olhou;

PROMOTOR: Mas está aqui né;

TESTEMUNHA: Certo;

PROMOTOR: Que ao abrir a porta do motorista;

TESTEMUNHA: Sim foi eu que abri exatamente;

PROMOTOR: Este por sua vez abaixou a cabeça não olhando no rosto do declarante, entretanto o declarante reconhece a pessoa de Paulo, um rapaz que já trabalhou na Bungee e na Vanguard, trabalhava de classificador que abastecia no posto;

TESTEMUNHA: Sim abastecia direto, o Paulo sim;

PROMOTOR: Isso o senhor falou..., já faz tempo né, o senhor falou isso aqui mesmo?

TESTEMUNHA: Não recordo;

PROMOTOR:O senhor foi obrigado a...;

TESTEMUNHA: A o quê?

PROMOTOR: Forçado a prestar depoimento na delegacia?

TESTEMUNHA: Não, não, não, não, não, não, não, a polícia chegou lá e fez o BO né, se tinha abastecido, confirmei que tinha abastecido ai depois eles me chamaram para dar o depoimento ai eu dei o depoimento, mas não fui obrigado não;

PROMOTOR: Então, ainda que o senhor não se recorde dos fatos pois já se passaram mais de três anos, mas isso aqui, eu só quero saber isso, se o senhor disse isso aqui na delegacia? O senhor confirma?

TESTEMUNHA: A parte em que eu abri a porta e o menino virou o rosto sim;

PROMOTOR:E que o senhor reconheceu?

TESTEMUNHA: Não;

PROMOTOR: Porque consta isso aqui em seu depoimento?

TESTEMUNHA: Consta assim, para eu reconhecer teria que olhar frente a frente a mim né, mas não;

JUIZA: E porque o senhor falou isso lá? o senhor prestou o compromisso de dizer a verdade não pode mentir;

TESTEMUNHA: Sim mas estou dizendo a verdade;

JUIZA: Do contrário quem vai responder a processo é o senhor;

TESTEMUNHA:É o que eu tô dizendo;

JUIZA:É crime mentir em juízo;

TESTEMUNHA: Não, mas eu não estou mentindo;

PROMOTOR:É isso que a gente quer saber seu Deniz porque o senhor falou isso aqui que reconheceu a pessoa de Paulo, inclusive deu detalhes que já trabalhou na Bungee na Vanguard, trabalhava como classificador...;

TESTEMUNHA: Exatamente o Paulo sim ele sempre abastecia lá até abastecia para pagar depois eu sempre fiz isso para ele;

PROMOTOR: Aí aqui ó(...), consta um termo de reconhecimento aonde foi mostrado na delegacia diversas fotos do Paulo, do Paulo Conrado, está aqui a assinatura do senhor o senhor dizendo que reconhece Paulo Conrado como sendo um dos rapazes que estavam no interior da caminhonete L200, Triton de cor preta ao volante no dia dos fatos por volta das vinte e três horas;

TESTEMUNHA: Sim;

PROMOTOR: Folhas vinte e um, vinte e dois e fotografias as folhas vinte e três e vinte e quatro; Essa assinatura é do senhor ai?

TESTEMUNHA: Sim essa é minha assinatura;

PROMOTOR:O senhor reconheceu Paulo como sendo a pessoa que estava na caminhonete preta

TESTEMUNHA: Era idêntico,

só que igual eu estou dizendo para o senhor eu não vi ele assim frente a frente, quando eu abri a porta ele fez isso aqui ó(...), aí não teve como praticamente eu ver a face dele entendeu?

PROMOTOR: Seu Deniz, vamos prestar atenção, porque assim, na época o senhor reconheceu?

TESTEMUNHA: Não...na época sim;

PROMOTOR: Pronto! Então o senhor reconheceu ele lá?

TESTEMUNHA: Na época sim;

PROMOTOR: Como sendo a pessoa que estava na L200 preta. O senhor tá com algum..., pressionado;

TESTEMUNHA: Não;

PROMOTOR: Medo de prestar depoimento?

TESTEMUNHA: Não, não;

PROMOTOR: Sem mais perguntas;

[...]

DEFESA: Quando a caminhonete chegou lá para abastecer, o senhor reconheceu a pessoa do Paulo na pessoa do motorista ou no lado do passageiro?

TESTEMUNHA: A pessoa que eu disse que identifico como Paulo estava dirigindo;

DEFESA: Aí o senhor se dirigiu imediatamente para a delegacia e fez o reconhecimento através das fotos ou passou uns dias depois que o senhor foi como que foi que o senhor reconheceu? Foi nesse dia mesmo?

TESTEMUNHA: Não, isso foi com uma semana depois que eles me chamaram lá;

DEFESA: Uma semana depois..., aí mostraram só a foto desse Paulo ou várias fotos?

TESTEMUNHA: Mostraram várias fotos;

DEFESA: Então o senhor reconhece o Paulo da cidade mesmo, que ele trabalhava na cidade?

TESTEMUNHA: Sim conheço ele, conheço a ex esposa dele;

DEFESA:E no dia lá que ele foi abastecer ele falou alguma coisa para o senhor?

TESTEMUNHA: Não, não falou nada quem entregou a chave foi o que estava no carona, ele abaixou um tantinho assim só o vidro e me deu a chave, só que a caminhonete Triton não é necessário a chave para abrir o tanque, daí eu falei não, não é preciso, daí ele pegou, eu abri a porta e fez isso aqui né daí não tem como eu ver o rosto dele, só que uma pessoa que é dona do carro ele não vai virar o rosto assim, aí foi na hora que eu desconfiei sim de ser furtada a caminhonete;

DEFESA:E o senhor Paulo na época que o senhor conhecia ele, o senhor falou que parece que abastecia fiado(...);

TESTEMUNHA: Sim, pode perguntar outra ora lá, ele sempre passava lá deixava cem reais, aí deixava para pagar depois

DEFESA:O senhor tinha algum vínculo de amizade assim;

TESTEMUNHA: Só conhecimento né, ele passava lá e sempre abastecia, era cliente do posto;

[...]

JUÍZA: Seu Deniz o senhor que desconfiou, o senhor ligou para polícia, ligou para a vítima?

TESTEMUNHA: Não eu liguei para o sobrinho da vítima, perguntando se a caminhonete estava com ele, aí ele diz que subiu em cima do muro lá e já viu a polícia na casa do tio dele;

JUÍZA: Certo, é o senhor já disse aqui para os doutores que conhecia o Paulo que era cliente do posto;

TESTEMUNHA: Isso;

JUÍZA:O senhor o conhecia pelo nome ou não?

TESTEMUNHA: Sempre pelo primeiro nome né;

JUÍZA:O Paulo?

TESTEMUNHA: Isso;

JUÍZA:O senhor já sabia essa situação dele ter trabalhado na Vanguard, na Bungee?

TESTEMUNHA:É que ele sempre passava com o uniforme né;

JUÍZA: Então no momento que o senhor foi dar a notícia para o primo, ou para o próprio Márcio dono da caminhonete, o senhor chegou a dizer(...)ó tava aqui e quem estava dirigindo era o Paulo?

TESTEMUNHA: Não eu perguntei se a caminhonete do tio dele estava estacionada na casa, aí ele disse que subiu em cima da cobertura da casa e(...);

JUÍZA: Sim(...), daí a polícia deve ter ido atrás do senhor, o próprio Márcio deve ter ido atrás do senhor;

TESTEMUNHA: Sim foi junto;

JUÍZA: No mesmo dia?

TESTEMUNHA: No mesmo dia(...), eu estava calibrando pneu

JUÍZA: O senhor nesse dia falou olha(...), quem estava na caminhonete é o Paulo?

TESTEMUNHA: Isso aí eu não me lembro se eu falei isso;

JUÍZA: Mas na mesma ora o senhor reconheceu que era ele? O Paulo? Independentemente de te mostrarem foto?

TESTEMUNHA: Olha...;

JUÍZA:O senhor já na hora reconheceu como sendo o Paulo?

TESTEMUNHA: Eu identifiquei assim(...), fiz mais ou menos assim uma comparação entendeu, mas não assim, porque ele não me olhou, mas eu reconheci assim mais a fisionomia dele o jeito que ele usava o cabelo

JUÍZA: Na hora o senhor teve certeza que era ele?

TESTEMUNHA: Não, certeza absoluta eu não tive

JUÍZA: Da forma como o senhor colocou ali no seu depoimento, mais o reconhecimento fotográfico, dá a entender que o senhor teve certeza que é ele, por isso que eu peço ao senhor, que é extremamente importante isso, o senhor teve certeza pelo menos na hora que o senhor viu lá e que abriu a porta, que era ele?

TESTEMUNHA: Pela característica sim, mas absolutamente não;

JUÍZA: Porque aqui no seu depoimento as folhas seis, quando o senhor foi ouvido pelo delegado...fala aqui: que ao abrir a porta do motorista, este por sua vez, abaixou a cabeça não olhando no rosto do declarante e portanto, o declarante conhece a pessoa de Paulo, um rapaz que já trabalhou na Bungee, na Vanguard, trabalhava como classificador e abasteceu por diversas vezes o veículo dele no posto;

TESTEMUNHA: Certo;

JUÍZA: Da forma como está aqui, igual o o senhor falou ele virou, mas deu para o senhor reconhecer..., o senhor não fala..., há ..., acho que parece; o senhor na hora reconheceu, é minha pergunta: O senhor na hora reconheceu ou não?

TESTEMUNHA: Sim;

JUÍZA: Sim...; depois desse fatos todos alguém lhe procurou para falar desse assunto?

TESTEMUNHA: Nunca, só agora que levaram a intimação pra mim;

JUÍZA:O próprio Paulo;

TESTEMUNHA: Não, ninguém, ninguém;

JUÍZA: nunca mais procurou lá no posto, não né;

TESTEMUNHA: Não;

JUÍZA:O senhor conseguiu ter é..., apesar dele ter feito assim, como o senhor falou que ele virou o rosto, o senhor na hora teve certeza?

TESTEMUNHA: Tive;

JUÍZA:O que te levou a ter essa certeza?

TESTEMUNHA:O que ele usava sempre, aquele cabelo descolorido assim;

JUÍZA: Há ele tinha o cabelo descolorido?

TESTEMUNHA: Isso;

JUÍZA:É bem característico então?

TESTEMUNHA: é;

JUÍZA: Era pintado de loiro, é isso?

TESTEMUNHA:É aquelas pessoas que faz tipo aquela, descolore o cabelo assim tipo amarelado assim entendeu

JUÍZA: Entendi; mais alguma característica que o senhor se recorda?

TESTEMUNHA: Não;[...]

In casu
, registro que o detalhamento prestado pela referida testemunha, das circunstâncias do delito seria apto a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresenta nenhum elemento relacionado ao autor do crime, mas, apenas a suposições ou deduções, como se conclui da leitura do seu depoimento.

Destarte, impende sublinhar que não se trata de negar validade às declarações da vítima, pois, de fato, sua palavra, em especial, e somente quando, corroborada pelo acervo probatório, será idônea e suficiente a embasar um édito condenatório. Mas, a fórmula legal não pode ser utilizada por atacado, para todos os casos, sem ter em conta as particularidades que singularizam o caso.

Ademais, consta dos autos que muito embora a Autoridade Policial, a época dos fatos, tenha solicitado imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis (Id.35903117) do qual, segundo consta, os criminosos foram abastecer a caminhonete momentos após o roubo, a diligência não obteve êxito porque não houve registro das imagens, conforme resposta encartada no Id. 35903119.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A prova utilizada para fundamentar a condenação do Paciente - reconhecimento fotográfico em sede policial - é de extrema fragilidade, haja vista que, ainda que a inobservância das recomendações legais dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal não dê causa a nulidade do ato, a inexistência de confirmação em juízo demonstra a sua insuficiência para embasar uma condenação quando não corroborada por outras provas. 2. As instâncias ordinárias, ao fundamentarem a condenação do Paciente, consignaram que o reconhecimento fotográfico foi utilizado juntamente com a prova testemunhal para determinar a autoria do delito em tese praticado. Entretanto, o depoimento prestado pelo policial civil em juízo se limitou a, tão somente, afirmar que o reconhecimento fotográfico na fase investigativa de fato existiu, não acrescentando nenhum elemento sobre a autoria do crime ocorrido. Observa-se, portanto, que a condenação imposta ao Paciente foi baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, que não foi ratificado em juízo. 3. Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente
condenado pela prática do crime previsto 157, § 2.o, inciso I, c/c o art. 61, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, determinar a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.”
(HC 488.495/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“
PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
RÉU LINARDO DA SILVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
RÉU CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO. IN DUBIOPRO REO.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revisão da dosimetria da pena aplicada quanto ao
réu Linardo da Silva. 2. Inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a
absolvição
do acusadoCarlos Augusto da Silva Barros, em relação ao crime de
roubo
qualificado, com fundamento no princípio
do in dubio pro reo. 3. O magistrado só pode prolatar um Decreto condenatório quando tem certeza absoluta da responsabilidade delitual dos acusados; se restaralguma dúvida, o mais acertado é absolver o acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJPI; ACr 0000946-38.2015.8.18.0076; Segunda Câmara Especializada
Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/12/2020; Pág. 20)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”
(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Portanto, compulsando os autos, tenho que não se apurou a existência de elementos que, concatenados, pudessem robustecer a tese acusatória.

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, e, ainda que fatos passados indiquem a propensão dos acusados a atos criminosos, no caso concreto nada restou comprovado.

Indiscutível a assertiva de que a condenação exige certeza quanto à autoria e existência do delito, não podendo ser proferida apenas com base em suspeitas

Destarte, vistos e examinados os autos, conclui-se pela existência de indícios, mas que não tiveram,
data venia
, o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação.

Oportuno lembrar que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Pairando sérias dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, não sendo comprovada qualquer das figuras descritas nas normas penais incriminadoras, necessária é a absolvição do apelante.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para absolver o recorrente PAULO CEZAR CONRADO da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021